Tribunal: TJMT
Processo: 1021654-14.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021654-14.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERNANDES ALVES DA SILVA - CPF: 933.154.301-87 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1021654-14.2021.8.11.0000

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003 – REVOLVIMENTO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – REDUÇÃO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
DEFINITIVO QUE ATRAI A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AÇÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1021654-14.2021.8.11.0000

REQUERENTE: ERNANDES ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal manejada por ERNANDES ALVES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, em razão da prática do crime do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

Em suas razões, sustenta a ilegalidade na fixação da reprimenda, ao argumento de que “
na segunda fase da dosimetria penal, quando do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, desarrazoadamente, foi diminuída a pena em apenas 3 meses
” (
sic
.), quando, a seu ver, deveria ter sido reduzida para o mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal.

Subsidiariamente, verbera que, com o reajuste da pena, deve ser declarada extinta a sua punibilidade, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa [doc. digital n. 111516969].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 111891480].

A Procuradoria de Justiça opina pela improcedência do pedido [doc. digital n. 112227979].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1021654-14.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, a revisional busca alterar a fração de incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), na condenação que tem origem na ação penal n. 2596-25.2013.811.0064 (Código 612149) que tramitou na 3
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, onde foi-lhe aplicada a pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, em razão da prática do crime do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo da revisão criminal para reajustá-la em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Em relação à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Da jurisprudência, colho os seguintes julgados:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes. [...]
(STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turmade Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Faço anotar que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei que o requerente não aviou pedido ao Juízo das Execuções, caminho este mais célere para a correção da pena..

Fixada essas premissas, resta analisar se há ilegalidade na pena imposta.

Consta nos autos que, no dia 1
o
de maio de 2013, por volta das 14h 30min, no estabelecimento comercial denominado “Lava Jato do Neguinho”, situado na Rua H, bairro Distrito Industrial, em Rondonópolis/MT, ERNANDES ALVES DA SILVA portou e transportou arma de fogo de uso permitido – revólver .32 LONG, marca Taurus –, com quatro munições intactas – sendo 2 (duas) da marca CBC e 2 (duas) da marca Aguila, ambas de calibre nominal .32 –, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na sentença, o requerente teve a pena-base fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em vista de seus antecedentes ter sido considerado desfavorável.

Dando continuidade à dosimetria, o magistrado sentenciante consignou:

“
No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena em 3 (três) meses.

Por fim, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição ou aumento da pena, portanto, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão”
(doc. digital n. 111516970).

ERNANDES não recorreu da condenação, que transitou em julgado em 1
o
de abril de 2019 (doc. digital n. 111516970).

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido, pacífico o entendimento da Corte Cidadã:

[...] A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1803808/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,DJe 16/11/2021).

“
[...] Embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador.[...]
(STJ, AgRg no HC 661.765/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

E não destoam os julgados deste Tribunal:

[...] A fração de 1/6 (um sexto) para quantificar as agravantes e atenuantes de pena, é comumente utilizada pela jurisprudência pátria, perante o silêncio da norma penal sobre o tema, assim deve ser alterado o aumento feito na segunda fase quanto a agravante da reincidência. [...]
(N.U 0009094-98.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

[...] Se houver “circunstancias atenuantes ou agravantes, isoladamente”, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp 1896157/MG) [...]
(N.U 1000771-77.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021).

No caso
sub examine
, da atenuante reconhecida (confissão espontânea) o magistrado subtraiu apenas 3 (três) meses da pena – fração equivalente a 1/8 (um oitavo) –, sendo certo que o
quantum
não foi justificado na sentença.

Nesse contexto, o desconto deve ser ajustado para 1/6 (um sexto).

Por outro lado, é tranquilo o entendimento de que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]
” (TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, TerceiraCâmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo à dosimetria.

Na primeira etapa, mantenho a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tal como definida na sentença.

Conforme fundamentação alhures exposta, a atenuante da confissão espontânea deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, fixo a pena de
2 (dois) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram na delimitação, ficando preservada a substituição da reprimenda corpórea por duas restritivas de direito.

Ocorre que, com a revisão da pena do requerente, segundo a norma do artigo 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos.

Entre o recebimento da denúncia [26/5/2014] e a prolação da sentença condenatória [4/6/2018], transcorreram-se 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses sem que tenha havido interrupção da contagem do prazo, dando margem à
prescrição da pretensão punitiva
.

Nesse sentido:

“
Tendo em vista que os acusados foram condenados à pena de 01 (um) ano de reclusão [...] e transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos do dia do recebimento da denúncia até a data da sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade dos agentes em relação ao referido delito, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal
” (N.U 0010981-80.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

“
Deve ser reconhecida a Prescrição retroativa quanto ao delito de Corrupção de menores, pois, levando em consideração a pena em concreto aplicada para este crime, ultrapassou o prazo prescricional necessário entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.
” (N.U 0000905-43.2014.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Posto isto, em dissonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a revisional para ajustar a fração de incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) para 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva redimensionada para 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e
declarar
extinta a punibilidade de
ERNANDES ALVES DA SILVA
, em relação ao crime do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, nos autos da ação penal n. 2596-25.2013.811.0064 (Código 612149).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022